Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE - CPF: 929.949.111-91 (AGRAVADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIANNA STABILE - CPF: 692.347.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003828-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONSTRUTORA LOPES S.A.

AGRAVADO: GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES E FISSURAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes
indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra,
é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003828-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONSTRUTORA LOPES S.A.

AGRAVADO: GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE

Proc. referência:
Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais n. 1002590-89.2021.8.11.0041, 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Glam Empreendimentos Ltda. e por Construtora Lopes S.A.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Geyza Karla Monteiro Kara José em face de Glam Empreendimentos Ltda. e Construtora Lopes S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
deferiu o pedido de tutela urgência
para determinar que as requeridas, aqui agravantes, realizem reparos no imóvel da autora, aqui agravada, em especial aqueles que dizem respeito a infiltrações e das instalações na tubulação do ar condicionado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem.

AGRAVO:
as Agravantes sustentam que se trata de obrigação impossível e não prevista em contrato, bem assim que a inicial não demonstra a origem dos problemas apontados no imóvel, se acarretados por vícios relacionados à construção, desgaste natural dos produtos, ou desmazelo do morador na instalação dos aparelhos.

Aduzem ainda que a entrega do imóvel ocorreu em 15.07.2016 e que decorreu o prazo de garantia para a realização de reparos na infraestrutura e tubulação, porquanto não há como lhes transferir os ônus das adequações destes, que a manutenção cabe ao proprietário e não a construtora.

Alegam que forneceram à agravada e aos demais moradores do empreendimento, os meios, infraestrutura e informações necessárias ao bom desempenho dos aparelhos de ar condicionado.

Defendem assim a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a possibilidade de irreversibilidade da medida, bem como a necessidade de dilação probatória.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
impugnado.

LIMINAR:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 79358959 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
em sua resposta a apelada rebate as alegações e pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id. 83408466 - págs. 1-13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003828-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONSTRUTORA LOPES S.A.

AGRAVADO: GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Glam Empreendimentos Ltda. e por Construtora Lopes S.A.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por Geyza Karla Monteiro Kara José em face de Glam Empreendimentos Ltda. e Construtora Lopes S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
deferiu o pedido de tutela urgência
para determinar que as requeridas, aqui agravantes, realizem reparos no imóvel da autora, aqui agravada, em especial aqueles que dizem respeito a infiltrações e das instalações na tubulação do ar condicionado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Geyza Karla Monteiro Kara José
em face de
Glam Empreendimentos Ltda.
e
Construtora Lopes S.A.
, ao argumento de que reside no imóvel desde a data da aquisição, qual seja, 21 de junho de 2016, cujo empreendimento fora idealizado e projeto para ser de alto padrão, todavia, com o passar do tempo várias anomalias em sua construção passaram a ser visivelmente percebidas, irregularidades e vícios construtivos, tais como infiltrações em vários cômodos, tanto no piso térreo quanto no superior, machas de escorrimento e fissuras no revestimento. bem como instalações inadequadas na tubulação de ar condicionado.

Anota a autora que foram realizados reparos de forma paliativa e por diversas vezes os problemas voltaram a ocorrer e, de acordo com o laudo técnico de vistoria de engenharia particular, alguns dos problemas apontados são sérios, cujos reparos, inclusive, transcendem para a faixada do edifício e para o apartamento localizado no nível superior.

Assim, ao fundamento de que o imóvel novo adquirido possui vários vícios de construção, notadamente infiltrações nas tubulações do ar condicionado que provoca vazamentos e torna inabitável o imóvel, máxime porque não resolvidos pela via administrativa, pugna para que seja determinada a imediata reparação.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, por entender que foram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Consignou a decisão agravada:

“
verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos/vídeos anexadas à inicial, a autora tomou posse de um apartamento (novo) e o imóvel já apresenta defeitos estruturais. O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical as infiltrações e fissuras existentes no apartamento da autora podem acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes aos moradores da unidade residencial.
”

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, para que as requeridas agravantes realizem reparos no apartamento da agravada referentes às infiltrações constatadas no imóvel, em razão de vícios estruturais da construção da unidade adquirida.

No caso, os documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente o
laudo técnico de vistoria subscrito por engenheiro, confirmam a existência de pontos de infiltração do pavimento superior e infiltrações provenientes da fachada do prédio refletindo nos revestimentos de forro e gesso do teto do imóvel (Id.
47754324 - Pág. 1-11 – autos originais).

Como se vê, em princípio, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação e necessita de reparos.

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, bem assim que
a responsabilidade das Agravadas como construtoras do produto é objetiva (art. 12 do CDC), em análise não exauriente nesta seara de recurso,
com razão a decisão recorrida ao deferir o pedido de tutela de urgência.

A propósito da irreversibilidade, como pressuposto da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor, inclui-se o que a doutrina preconiza: a regra é que não cabe autorizar providencia emergencial “quando houver perigo de irreversibilidade”, todavia, deve-se correr esse risco naqueles casos excepcionais em que a denegação importe maior dano ao autor do que benefício ao réu.

Ademais, não se verifica risco de dano irreversível para as requeridas, aqui agravantes,
considerado que, ainda que concluído os reparos, estes poderão ser alvo de ressarcimento financeiro no caso de eventual improcedência da demanda.

Assim, prudente manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021